Tribunal: TJMT
Processo: 1024494-28.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024494-28.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JUSCINEIA ENGELS BEZERRA - CPF: 829.225.001-87 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Agravo Interno:

1024494-28.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Juscineia Engels Bezerra

Agravada(s):

Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de abril de 2021

EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. LEGÍTIMA INSCRIÇÃO PREEXISTENTE À NEGATIVAÇÃO OBJETO DA PRESENTE LIDE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE APLICOU O DISPOSTO NA SÚMULA 385 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

A negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, gera dano moral “in re ipsa”.

Nega-se provimento ao Agravo Interno, que visa reformar decisão monocrática, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo Agravante, para tão somente declarar inexistente o débito, mas não concedeu indenização por dano moral, ao aplicar o disposto na Súmula 385 do STJ.

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ).

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno, interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo próprio Agravante, declarando inexistente o débito, mas não concedeu indenização a título de dano moral, com fundamento na Súmula 385 do STJ.

A parte Agravante alega que:

“Há de se verificar, as restrições contidas no extrato acostado aos autos são na verdade apenas um HISTÓRICO DE LANÇAMENTO DO PERÍODO DOS ÚLTIMOS 5 ANOS E COMPROVA AINDA QUE TODAS AS NEGATIVAÇÕES ESTAVAM DEVIDAMENTE BAIXADAS QUANDO DA OPORTUNIDADE DA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DA RECORRIDA, ou seja, não existem restrições em nome da Agravante que não seja a lançadas pela Agravada”.

Assim, requer ao final que seja dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada e, consequentemente, que seja fixada indenização a título de dano moral.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“Por outro lado, se houver prova da existência de negativação preexistente em órgãos de proteção ao crédito, não é devido dano moral, conforme enunciado contido na Súmula 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

A inscrição indevida
comandada pelo credor
em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922).

Verifico que a Ré trouxe com a contestação, id 72996465, histórico do SCPC de que, quando foi exibido o apontamento objeto destes autos (21/07/2017), existia um apontamento preexistente, comandado pelo Banco Honda, inserido em 13/09/2012 e excluído apenas em 14/08/2017, isto é, posterior a anotação aqui discutida.

Desta forma, entendo que é caso de aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser excluída a condenação a título de dano moral.

Nesse sentido, foi aprovada a Súmula 22 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.”

Portanto, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual aplicou o disposto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que na data em que foi disponibilizado a débito, ora questionado, a parte autora possuía outra restrição em seu nome, a qual somente foi baixada em data posterior.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2021